Tribunal: TJMT
Processo: 0006701-59.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006701-59.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 774.502.721-72 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sob alegação de inércia da Fazenda Pública mesmo após intimação para manifestação no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 485, III, do CPC/2015, houve efetivamente abandono da causa por parte do exequente, ou se a paralisação processual decorreu de requerimentos pendentes de apreciação judicial.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução por abandono pressupõe inércia voluntária e injustificada do autor, mesmo após intimação para manifestação.
4. No caso concreto, o exequente protocolizou petições com requerimentos de impulsionamento processual, como pleito de novas diligências via SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG, SERASAJUD e RENAGRO, antes mesmo da intimação para manifestação, os quais não foram analisados pelo juízo de origem.

5. Não havendo pronunciamento judicial sobre os pedidos regularmente formulados, não se pode imputar ao exequente a paralisação processual, sendo indevida a extinção por abandono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. Não configura abandono da causa a ausência de manifestação no prazo da intimação quando já havia requerimentos de impulso processual pendentes de apreciação judicial.

2. A paralisação processual imputável exclusivamente à ausência de análise judicial de pedidos regularmente formulados não autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 13.10.2010; TJMT, Apelação no 52384/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, j. 29.07.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Município de Sorriso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de Maria Rosa Ferreira da Silva, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, aduzindo que o processo não se encontrava paralisado por sua culpa, pois já havia sido devidamente impulsionado mediante a formulação de requerimentos que não teriam sido apreciados pelo Juízo.

Alega que, após a certificação de resultado negativo de diligência realizada por meio do sistema SISBAJUD, requereu a adoção de novas providências judiciais voltadas à satisfação do crédito exequendo, por meio de petição protocolizada nos autos, a qual não foi objeto de análise judicial.

Argumenta que, no momento em que foi realizada a intimação para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo já se encontrava impulsionado, inclusive antes da referida intimação, em razão do pedido anteriormente formulado e pendente de apreciação, circunstância que afastaria qualquer conclusão acerca de inércia ou abandono da execução.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob fundamento de abandono da causa.

Denota-se dos autos que o Município de Sorriso ajuizou execução fiscal em face de Maria Rosa Ferreira da Silva, objetivando a cobrança do montante de R$ 648,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), valor este representado pelas Certidões de Dívida Ativa nos 2059/2004, 2060/2004, 228988/2004, 228989/2004, 228990/2004, 228991/2004, 228992/2004, 228993/2004, 228994/2004, 228995/2004, 228996/2004 e 228997/2004.

Em 21/07/2025, o Exequente, Município de Sorriso, apresentou manifestação nos autos na qual requereu expressamente a continuidade da execução fiscal, afirmando haver observado o quanto estabelecido no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com a juntada de documentos pertinentes.

Na mesma oportunidade, informou a atualização do débito exequendo e formulou novos requerimentos voltados ao impulso do feito, postulando a realização de medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito, consistentes, dentre outras providências, na tentativa de penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como na adoção de restrições patrimoniais e cadastrais do executado por intermédio dos sistemas RENAJUD, ANOREG, SERASAJUD e RENAGRO (id. 331517396).

Na data de 30/07/2025, 30/07/2025, foi certificada nos autos a infrutífera tentativa de bloqueio, uma vez que a diligência realizada não resultou na constrição de valores.

Em 12/08/2025, o Exequente voltou a se manifestar nos autos, ocasião em que
reiterou
os requerimentos anteriormente formulados e ainda pendentes de apreciação judicial, postulando a adoção de medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito exequendo, consistentes, em síntese, na restrição de veículos por meio do sistema RENAJUD, na busca e penhora de bens imóveis mediante convênio ANOREG, na inclusão do nome do executado nos cadastros do SERASAJUD, bem como na restrição de máquinas agrícolas pelo sistema RENAGRO, com posterior conversão da constrição em penhora por termo nos autos (id. 331518851).

Não obstante a ausência de apreciação dos requerimentos anteriormente formulados, o Exequente foi posteriormente intimado a tomar ciência da juntada da certidão negativa expedida pelo sistema SISBAJUD, bem como a indicar, no prazo de 30 (trinta) dias, bens passíveis de penhora integrantes do patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da execução fiscal. (id. 331518852).

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“VISTO.

Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SORRISO MT em face da executada acima identificada.

Determinou-se a intimação da exequente para manifestar se tinha interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimada, a credora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CORREÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO INTEGAÇÃO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a leniência do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte. Desnecessário no caso, o requerimento do réu, visto que sequer integrada a relação jurídica processual. Recurso não provido” (Apelação no 52384/2014 – Des. Luiz Carlos da Costa – Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 29/07/2014, Data da publicação no DJE 06/08/2014).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Sorriso, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito“.

Dessa sentença, se insurge o Município de Sorriso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, uma vez que não se verifica a inércia que fundamentou a decisão recorrida, havendo, ao revés, manifestações expressas do Exequente nos autos, com requerimentos pendentes de apreciação pelo Juízo de origem.

Com efeito, a extinção do processo por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a omissão do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, circunstância que deve ser aferida de forma objetiva, à luz da efetiva condução do feito. Ademais, o § 1o do referido dispositivo exige que a parte seja devidamente intimada para suprir a falta, o que reforça a necessidade de se constatar, de maneira inequívoca, a paralisação do processo por desídia exclusiva do autor.

No caso concreto, contudo, a análise detida dos autos evidencia cenário diverso daquele considerado na sentença.

Após a certificação da tentativa infrutífera de constrição de ativos por meio do sistema SISBAJUD, o Município de Sorriso não permaneceu inerte, tendo, ao contrário, formulado requerimentos expressos voltados ao regular prosseguimento da execução, postulando a adoção de novas diligências judiciais destinadas à satisfação do crédito exequendo.

Aliás, cumpre ressaltar que tais pedidos não foram apreciados pelo Juízo, permanecendo pendentes quando sobreveio a intimação para manifestação sob pena de extinção do feito.

Nessas circunstâncias, não se pode imputar ao Exequente a paralisação do processo, pois o impulso processual foi devidamente promovido, sendo certo que a ausência de andamento ulterior decorreu da inexistência de pronunciamento judicial sobre as providências já requeridas.

Ora, a pendência de apreciação de petição regularmente protocolizada afasta, por si só, a caracterização de abandono da causa, porquanto inexiste o elemento essencial da desídia processual atribuível à parte exequente.

Daí decorrente, a extinção do processo, em tal contexto, revela-se incompatível com a finalidade do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que se destina a sancionar a efetiva inércia do autor, e não situações em que o feito se encontra obstado por circunstâncias alheias à sua vontade. Admitir-se o contrário implicaria transferir ao Exequente o ônus pela ausência de apreciação judicial de requerimentos regularmente formulados, o que não se coaduna com os princípios que regem o processo civil.

Desse modo, constatada a inexistência de abandono da causa, mostra-se indevida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, impondo-se a reforma da sentença para que o feito retorne ao Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento, com a análise das diligências postuladas pelo Município de Sorriso e a adoção das medidas executivas cabíveis.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal prossiga em seus ulteriores termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026